Tribunal: TJES
Processo: 5023125-35.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023125-35.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICAN AIRLINES INC
RECORRIDO: GUILHERME BORNACHI SALUME
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023125-35.2023.8.08.0024

RECORRENTE: AMERICAN AIRLINES INC

RECORRIDO: GUILHERME BORNACHI SALUME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO VOO. QUESTÃO CLIMÁTICA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E MORAL EXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8895000, tempestivo, conforme certidão, id. 8895003. Contrarrazões apresentada pelo recorrido, id 8895005, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 88950002), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8894996), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
:

“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015, e julgo parcialmente procedente os pedidos autorais e em consequência, condeno a Requerida AMERICAN AIRLINES INC ao pagamento de indenização a parte Autora por danos morais que arbitro o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros e correção monetária a partir desta data; bem como por danos materiais nos seguintes valores e datas:

(1) Hotel Miami, U$ 127,17 (cento e vinte e sete dólares e dezessete centavos), que convertidos atingem o valor de 663,18 (seiscentos e sessenta e três reais e dezoito centavos) aso 08/09/2022;

(2) Alimentação Miami: U$ 11,92 que convertidos atingem o valor de R$ 62,25, aos 07/09/2022; U$11,34 que convertidos atingem o valor de R$ 61,74, aos 08/09/2022;

(3) Ingressos Rock in Rio: R$ 531,25 cada, totalizando R$ 1.062,50 (mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), aos 06/04/2022.

Todos com correção monetária desde as respectivas datas mencionadas que foram a data do desembolso e juros a partir da citação.

A correção monetária deve ocorrer conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Julgo improcedente os

pedidos autorais de danos materiais com reembolso de passagens aéreas.”

Trata-se de Ação Indenizatória, dano material e moral, em que o autor narra, em síntese, que adquiriu adquiriu passagens aéreas da Requerida, ida e volta. O voo de volta contemplava o trecho Londres x Orlando x Miami x São Paulo com partida dia 07/09/2022 às 11h e chegada dia 08/09/2022 às 5h15min, porém no voo de conexão Orlando x Miami ocorreu um atraso que acarretou na perda do último voo.Alega que com a perda do último voo da conexão para o Brasil, a Companhia aérea remarcou a passagem do Autor somente para o dia seguinte 08/09/2022 com o trecho MIAMI x Rio de Janeiro com partida às 7h39min, chegando apenas dia 09/09/2022 às 6h em São Paulo.

Sustenta que teve que ficar mais um dia em Miami, tendo que arcar com todas as despesas de hotel, alimentação e condução, uma vez que a Requerida não lhe deu nenhum suporte. Aduz que com o ocorrido perdeu o Show da banda Guns n’ Roses, evento do Rock in Rio IX, no dia 08/09/2022, que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, a passagem aérea São Paulo- Rio de Janeiro que adquiriu para o dia 08/09/2022, com partida às 9h40min e chegada as 10h40min, bem como o ingresso. Afirma ainda que os ingressos são intransferíveis em menos de 24 horas. Postula por reparação material e moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, sustenta a tempestividade do recurso, bem como pleiteia a reforma da r. sentença aduzindo que o voo sofreu atraso por questões climáticas desfavoráveis no aeroporto de Orlando, o que caracteriza força maior, o que o isenta de responsabilidade, sustenta ainda a inexistência de reparação moral, subsidiariamente requer a minoração do valor arbitrado.

Inicialmente, verifica-se dos autos que o Recurso é devidamente tempestivo e que possui razão o recorrente ao afirmar que a intimação da r. sentença foi expedida para advogada diversa do requerido nos autos e que a leitura da intimação pelo procurador a quem deveria ser dirigida a intimação ( Dr. Alfredo Zucca Neto) ocorreu apenas em 29/04/2024, findando em 14/05/2024, motivo pelo qual tempestivo o presente recurso, como devidamente certificado nos autos.

Pois bem, incontroverso nos autos o atraso do voo em questão.

Nesse contexto, está caracterizada responsabilidade da recorrente, que é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor ínsita ao contrato de transporte aéreo, segundo o disposto nos 734 e 737 do Código Civil.

Eventuais condições climáticas adversas, em verdade, constituem fortuito interno inserido nos desdobramentos naturais da atividade explorada , incapaz de excluir a responsabilidade da prestadora de serviços na conformidade do artigo
14
,
§ 3º
, do
CDC.

Assim,
a culpa da ré, ora recorrente, não pode ser desconsiderada. Afinal, o caso fortuito e/ou força maior não são hábeis a afastar a obrigação da empresa que efetua o transporte, mormente quando o risco assumido por esta é em decorrência da atividade empresarial que exerce.

No mais, é previsível para as companhias aéreas que no decorrer de sua atividade, condições meteorológicas desfavoráveis

podem ocorrer e impedir a execução dos contratos firmados com os passageiros. Não há dúvidas que tais situações já estão previstas em seus orçamentos anuais, evitando-se assim surpresas na hora de contabilizar seus lucros. Assim,
a companhia aérea não pode transferir os riscos inerentes a suas atividades aos seus passageiros.

Ademais, não há comprovação nos autos de que a recorrente tenha prestado assistência ao autor, e se o fez, não o fez de forma adequada, pois o atraso em Orlando acarretou a perda do voo e Miami, sendo o autor acomodado em novo voo apenas no dia seguinte, e em razão disso, obteve gastos com hospedagem e alimentação em Miami, além de ter perdido o ingresso para o show tão desejado e adquirido com antecedência. Correta, portanto, a r. sentença primeva ao condenar a ora recorrente a restituir ao autor os gastos obtidos com hotel e alimentação em Miami, bem como pela perda do ingresso do show no Rio de Janeiro.

Dessa forma, houve falha na prestação do serviço da recorrente, pois
não se pode considerar as condições meteorológicas como um fator imprevisível ou externo, capaz de elidir a responsabilização extrapatrimonial. Ainda,
indiscutível o aborrecimento, falta de assistência, incômodo daí decorrentes como ordinariamente ocorre; com o que, inegável a ocorrência de dano moral, não se tratando, pois, de mero dissabor, motivo pelo qual mantem-se a r. sentença de piso nesse quesito.

Relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta ( cinco dias sem energia), a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela qual entende-se razoável e proporcional a manutenção do valor arbitrado em sentença , qual seja, R$ 8.000,00 ( oito mil reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a r. sentença a quo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)